Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741788-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE BARROS ZANETTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 66794744) interposta pela Autora contra a sentença ID 66794738, confirmada após embargos de declaração (ID 66794742), proferida em ação indenizatória material e moral, que foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação sob o procedimento comum, na qual pretende indenização por danos materiais [e morais], proposta por MARIA JOSE BARROS ZANETTE DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à conta PASEP de no 1.701.233.512-0. Narra a parte autora que, ao procurar o banco réu para saque de suas quotas do PASEP, descobriu que os valores colocados à sua disposição são irrisórios (R$ 624,36). Assinala que não recebeu os créditos de juros e correção monetária devidos, em face de o banco réu não ter feito a aplicação correta dos índices corretos. Tece considerações acerca da prescrição. Junta planilha com apuração do saldo que entende ser correto, Pede a condenação do demandado ao pagamento da quantia de R$ 97.868,74 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), já deduzidos os valores sacados. Custa iniciais recolhidas no id. 83286822. Juntou documentos. A parte ré ofereceu contestação sob o id. 85428556. Na oportunidade, alega incompetência absoluta da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União. Ainda preliminarmente, invoca a sua ilegitimidade passiva, posto que somente a União pode responder aos termos da demanda, por ser a gestora dos recursos do fundo, competindo ao ora banco réu somente o depósito dos valores. Alega a ocorrência de prescrição do direito vindicado, aplicando-se à hipótese a prescrição quinquenal, a qual seria contada do último depósito/saque realizado na conta vinculada. Aponta que os cálculos da parte autora estão incorretos, por desconsiderar efeitos da inflação e da mudança de planos econômicos, assim como indica os índices de correção monetária diverso daqueles acolhidos para o programa. Tece considerações acerca da criação e gestão do PASEP e do Conselho Diretor, bem como, ao final, requer a improcedência dos pedidos. Refuta a ocorrência de danos morais. Pugna pela produção de prova pericial contábil. Juntou documentos. Em réplica, id. no 87928243, a parte autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial. É o relato dos fatos juridicamente relevantes. Decido. Na sentença (ID 66794738), entendeu o Juízo a quo: 1) refutou as preliminares de ilegitimidade passiva, de litisconsórcio passivo com a União e de incompetência da justiça do TJDFT. Mencionou o Tema 1.150 do STJ; 2) retificou o valor da causa para R$ 99.836,46; 3) entendeu que não ocorreu a prescrição decenal, de acordo com o Tema 1.150; 4) no mérito, pontuou que “não cabe ao Banco do Brasil estabelecer qual o índice de correção monetária ou de juros para corrigir e remunerar as contas individualizadas de cada titular do direito, pois qualquer pretensão tendente a alterar o índice de correção ou a taxa de juros exigiria a participação da União Federal e fundamentação específica para afastar diplomas legais em vigor e que alcançam milhares de titulares de conta PIS-PASEP em idêntica situação fática e jurídica”; 5) “o Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não ostentando qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP (3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 1222034, publicado no DJe 11.12.2019)”; 6) “os extratos da conta anexados ao caderno processual eletrônico demonstram que o saldo da conta era corrigido anualmente e eram debitadas regularmente cotas em favor da parte demandante, as quais foram creditadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela parte autora, consoante registros lançados no extrato de id. no 79944808”; 7) a Autora não demonstrou que houve subtração ou desvio de recursos pelo banco; 8) “a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC. A parte autora utilizou-se de índices diversos dos que estabelece o regulamento do PIS-PASEP e não indica quais foram os valores subtraídos indevidamente, ou mesmo que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP”; 9) “verificada a regularidade do montante entregue pela instituição financeira, descabe condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve qualquer ofensa a direito da personalidade da parte postulante”. Colaciono o dispositivo: Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos pela Autora (ID 66794740), não foram providos (ID 66794742). A Autora apela (ID 66794744). Alega que: 1) o Banco não comprovou que a Autora recebeu os valores da conta vinculada do PASEP que foram sacados. Aduz que “a sentença não analisou os detalhes do caso e toda a documentação acostada, que demonstra a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino”; 2) pede a gratuidade de justiça. Sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 3) argui preliminar de nulidade da sentença, vez que indeferida a prova pericial e cerceada a defesa; 4) alega que “o juiz decidiu com base numa presunção conferindo todo o ônus da prova ao autor, parte hipossuficiente da relação, impondo imensos obstáculos à parte apelante que procurou o judiciário para obter a tutela jurisdicional do bem da vida pretendido. Mais que isso, afirma que os depósitos efetuados na conta PASEP eram valores irrisórios, sem discriminar específica e detalhadamente como chegou a tais porcentagens, valores, nem com base em qual fundamento chegou à conclusão de que não seria possível terceira pessoa ter tido acesso ao numerário”; 5) aduz que “a comprovação de pagamentos de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco, deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo (provar que pagou), enquanto, acaso se exigisse da Autora, tratar-se-ia de um ônus negativo (provar que não recebeu), o que claramente configura PROVA DIABÓLICA”; 6) alega que “os rendimentos eram creditados na conta do autor com base no saldo desfalcado. Em outras palavras, o crédito de rendimentos deveria ocorrer sobre o valor cheio”; 7) discorre sobre a forma de correção e rendimentos da conta vinculada ao PASEP. Requer: a) Seja concedido o benefício da justiça gratuita. b) recebimento do presente recurso em seu duplo efeito e a intimação do Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões. c) requer seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em instruir o feito, ignorando provas e julgando apenas com base em convicções e presunções, conforme fundamentação alhures, devendo esse Juízo, se for o caso, converter o julgamento em diligência determinando-se o retorno ao 1o grau (art. 938 do CPC). c) Alternativamente, seja totalmente reformada a sentença recorrida, por conseguinte, analisando-se o mérito e julgando procedente a ação em favor da apelante. d) Seja apreciada a documentação juntada e ignorada pela sentença, especialmente a perícia acostada à réplica e que contradiz frontal e tecnicamente os argumentos da sentença; e) A condenação do Apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Sem preparo, vez que pleiteia gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas no ID 66794751. Foi indeferida a gratuidade de justiça à Apelante (ID 67324732). A Apelante juntou comprovante de preparo recursal (ID 67502901). Recurso incluído na pauta de julgamento do dia 06 de março de 2025 (ID 68001040). A Apelante apresenta petição em que requer o sobrestamento do feito, em face da afetação do REsp n. 2162222 – PE pelo STJ que determinou a suspensão de todos os feitos que tratam sobre o tema 1.330. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O STJ, em análise ao REsp n. 2162222 – PE, proferiu acórdão de relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos seguintes termos: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. A questão submetida a julgamento consiste em “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A Turma determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.” Observa-se que o caso ora em análise se amolda à tese tratada no tema 1.300 do STJ, uma vez que a controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados a título de danos materiais e morais. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.300, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. RETIRE-SE o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 16:58:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador